Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703039-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA HELEN RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVANTE: B. G. R. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por B. G. R. D. S., representado por sua genitora, FERNANDA HELEN RIBEIRO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 184419297), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência (Proc. no 0700390-63.2024.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória requerida na exordial no sentido de determinar, de forma imediata, que o agravado forneça consulta em neurologia pediátrica ao agravante em qualquer unidade de saúde da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular às suas expensas. Alega o agravante que o relatório médico anexado à petição inicial demonstra claramente a necessidade premente da consulta indicada pelo(a) medico(a) que o acompanha, e que a espera, por prazo indeterminado, por tal atendimento poderá aumentar os riscos de agravamento de seu estado de saúde e ainda provocar-lhe sequelas, já que precisa do diagnóstico especializado para iniciar o quanto antes o tratamento mais adequado. Destaca que a intervenção judicial em casos assim é devida e legítima, sobretudo quando o Poder Público não fornece estatísticas sobre a movimentação da fila de espera. Frisa ainda que o atendimento de seu pleito não caracteriza violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, uma vez que não inibe a atuação do ente distrital em buscar solucionar, pelas vias administrativas, os problemas relacionados à espera imposta a outros usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Avança nos argumentos acerca do direito à saúde e de outras questões orçamentárias periféricas. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para “para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada;” No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento, com a confirmação da tutela de urgência. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 184419297), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de substratos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no art. 300 do CPC. Com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades extraídas dos elementos de prova que despontam dos autos de origem, afere-se que a solicitação da consulta se deu em 13/12/2023, conforme documento de ID 184265244. Conquanto a Defensoria Pública do Distrito Federal, diligentemente, tenha expedido ofício (ID 184267995) à Central de Regulação Ambulatorial (SES/CRDF/DIRAAH/CERA) e à Comissão Especial Permanente da Câmara Distrital de Mediação em Saúde do Distrito Federal (SES/AJL/CEPCAMEDIS), em 08/01/2024, requisitando informações e esclarecimentos sobre a consulta neurológica solicitada para o agravante em 13/12/2023, apura-se que, neste caso concreto, ainda não está configurada a hipótese de espera excessiva a justificar, neste momento, a intervenção judicial nos moldes almejados. Segundo a orientação emanada do Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “[n]as demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Assim, seguindo nos trilhos desse parâmetro estabelecido pelo CNJ, a situação posta à colação ainda não configura mora administrativa capaz de lastrear a concessão da antecipação da tutela recursal nesta oportunidade. Calha evidenciar que a despeito de a Procuradoria de Justiça nesta Instância recursal ter se manifestado no sentido do deferimento do provimento provisório de urgência requestado (ID 55748936), o Parquet atuante na origem opinou de maneira desfavorável à concessão de tutela de urgência (ID 184367437), apesar de pugnar pela procedência do pedido formulado na inicial (ID 186094267). Ao analisar o caso à baila, não se perde de vista que o direito fundamental à saúde encontra-se constitucionalmente assegurado e está intrinsecamente interligado com o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, sendo dever do Estado resguardá-los e promovê-los, mediante políticas sociais e econômicas que garantam o acesso universal e igualitário à população. Essas garantias são indeléveis. Contudo, no particular, relevante aferir se há emergência/urgência ou atraso excessivo a ponto de justificar a mitigação das regras e dos protocolos adotados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal na marcação de consultas da rede pública de saúde local. E dos elementos de convicção até então colacionados aos autos de origem não se colhe nem a emergência/urgência em grau suficiente nem a extrapolação de prazo razoável para realização da consulta na rede pública que não possa aguardar o tramite normal do feito. Mister ressalta que, na origem, inclusive já há contestação apresentada pelo agravado e manifestação do Ministério Público após aquela peça de defesa. Cumpre acrescentar ainda que determinar o atendimento do recorrente antes de outros pacientes em igualdade de condições ou em situação mais grave que aguardam há mais tempo na fila pode sim constituir violação ao princípio da isonomia. Até por conta do princípio da responsabilidade das decisões judiciais (LINDB, art. 20) não se pode perder de vista que flexibilizações exacerbadas dos critérios de prioridades de atendimentos previamente definidos pelas autoridades de saúde competentes podem gerar grandes impactos na estrutura de saúde pública local. Assim, somente em casos excepcionais, nos quais estejam robustamente comprovados a urgência/emergência do estado de saúde dos pacientes ou de espera excessiva, é que se deve autorizar judicialmente a flexibilização da ordem de classificação da “fila”. Por oportuno, insta registrar abalizado julgado sobre a matéria, o qual, mutatis mutandis, reforça o entendimento apreendido nesta oportunidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. PRAZO DE 100 DIAS - ENUNCIADO 93 DO CNJ. RELATIVIZAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. PROCEDIMENTO ELETIVO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE E AMARELA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado no 93 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ, é "excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames...". A despeito disso, não se pode ignorar que a pandemia Covid-19 produziu grande impacto na estrutura de saúde pública, ocasionando forte represamento na realização de procedimentos e consultas eletivas. 2. Ao Estado Juiz, neste momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora não se enquadra nessas exceções, porque sua classificação de risco é amarela." (Decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal). 3. Se, na hipótese, a classificação de risco para os exames e consultas é verde e amarela, respectivamente, a concessão da tutela de urgência para que a autora seja atendida antes de pacientes mais bem posicionados na fila de regulação ou com classificação de risco mais grave a priori representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia. 4. Agravo conhecido e desprovido. 5. Condeno a agravante a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A gratuidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro. (Acórdão 1606694, 07005724020228079000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, não estando o agravante em situação que não possa aguardar a “fila” e não vislumbrando ainda mora administrativa, eis que considerando a data da solicitação da consulta ainda se está dentro de um prazo razoável, por ora, indefiro a concessão da antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de ulterior apreciação, após a instauração do contraditório e da ampla defesa nesta instância recursal. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da controvérsia, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, sem empecilho de eventual revisão do posicionamento ora adotado. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o normal andamento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183), Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator